Tribunal: TJBA
Processo: 8007040-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007040-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SALOMAO PEIXOTO MARQUES DE SOUZA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EM
ENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DA DROGA E A POSSIBILIDADE CONCRETA DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 13 de julho de 2024, em razão da suposta prática de crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A impetração sustentava a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, bem como pela ausência Da manutenção dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando não ser razoável a sua manutenção. Postula a concessão liminar e definitiva da ordem, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central a ser dirimida neste julgamento consistia em verificar a existência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, suscitado pela Defesa, sob os argumentos de: (i) alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e a formação da culpa, e (ii) carência de fundamentação dos requisitos legais que justificassem a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo não configurado. Conforme informes judiciais, a denúncia foi oferecida em 05 de agosto de 2024. Após sucessivas redesignações de audiências, algumas motivadas pela indisponibilidade de pauta e outras por pedido da própria Defesa, a audiência de instrução e julgamento foi efetivamente realizada em 25 de fevereiro de 2026. Em consulta ao Sistema de Andamento Processual, na referida audiência, a instrução criminal foi encerrada com a oitiva de testemunhas e a determinação para apresentação de alegações finais. Desse modo, a instrução criminal foi concluída, tornando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado da Súmula 52, STJ.

A manutenção da custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito e do elevado risco de reiteração delitiva. A prisão em flagrante resultou na apreensão de uma quantidade vultosa de entorpecentes, notadamente 2.958,34 gramas de cocaína e 3,42 gramas de maconha, além de uma balança de precisão com resíduos da primeira substância, conforme atestam os laudos periciais. Ademais, verifica-se que o paciente responde a outra Ação Penal na mesma Comarca (processo nº 8003804-18.2022.8.05.0141) pela prática de crime de roubo majorado, o que reforça o possibilidade concreta de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada,
COM RECOMENDAÇÕES PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8007040-71.2026.8.05.0000
, d
o Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
J
equié
/Ba

, sendo Impetrant
e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, Paciente,
SALOMAO PEIXOTO MARQUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL
.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas.